Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM AUDIÊNCIA. REVELIA NÃO VERIFICADA. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. RELAÇÃO CIVIL. SÓCIO REMIDO. TAXA DE INVESTIMENTO E AMPLIAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
2. Se as rés participaram da audiência e o pedido do autor foi julgado improcedente sem sequer ter sido conferido às rés prazo para contestação, não houve revelia.
3. Não se enquadra no perfil jurídico de consumidor o sócio de clube recreativo. O vínculo associativo estabelecido entre os associados fixa a topografia da relação jurídica no Código Civil.
4. No âmbito das associações recreativas sem fins lucrativos, a participação dos associados nas deliberações das assembleias, a forma de contribuição para manutenção, reforma e ampliação do patrimônio e os demais direitos e deveres dos associados são regidos pelo estatuto social, observadas as diretrizes do Código Civil.
5. O título remido adquirido em maio de 1977 do parque recreativo Estância Águas do Itiquira não isenta o sócio do pagamento de contribuições para reforma e ampliação patrimonial, pois o próprio título informa em seu verso (ID 54584813) que haverá isenção apenas da taxa de administração, e o estatuto social estabelece no art. 22, §1o, que os “sócios fundadores, remidos e proprietários responderão pelas contribuições advindas de rateios que vierem a ser criadas em benefício da sociedade, tais como reformas, ampliações, etc.” (ID 54585143).
6. São válidas as taxas “de investimento e ampliação do empreendimento” aprovadas em assembleias convocadas para essa finalidade, observando as regras estatutárias em seus artigos 37, 39 e 41.
7. A legalidade da cobrança dessas taxas do sócio remido foi ratificada pelo Ministério Público, que firmou com a associação termo de ajustamento de conduta (ID 54585145) ressaltando apenas o direito de o sócio renunciar ao título sem custo. Na hipótese, não há notícia da cobrança de qualquer valor para que o recorrente renunciasse ao título.
8. A ação civil pública que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Goiás impugnou o loteamento irregular para constituição do condomínio Vivendas Itiquira (ID 54584820), inexistindo determinação judicial sobre o empreendimento recreativo objeto da presente demanda (Estância Águas do Itiquira).
9. Precedentes que analisaram causa idêntica e adotaram o mesmo entendimento: Acórdão 1773126, 07135955020238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023; Acórdão 1606523, 07050632520218070012, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022; Acórdão 1380187, 07026031720208070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa.